Tribunal: TJSP
Processo: 0116300-56.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Constatação – Hipótese em que houve interposição de recurso de apelação por ambas as partes e o v. acórdão julgou apenas o recurso do réu – Omissão sanada – Alegação do autor de que houve cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Constatação – Hipótese em que houve interposição de recurso de apelação por ambas as partes e o v. acórdão julgou apenas o recurso do réu – Omissão sanada – Alegação do autor de que houve cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente – Alegação de que a taxa de juros aplicada no contrato é abusiva – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Capitalização de juros – Possibilidade - Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Repetição em dobro do indébito – Descabimento – Aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC exige comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ – Restituição dos valores que ocorrerá na forma simples – Danos morais não configurados – Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico – Sentença mantida – EMBARGOS ACOLHIDOS.